Tribunal: TJDFT
Processo: 0736979-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. INFECÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
2. A prova pericial, prevista no Código de Processo Civil a partir do art. 464, poderá consistir em exame, vistoria ou avaliação e será necessária quando a prova do fato depender de conhecimento especial de técnico e for necessária para a correta compreensão do caso.
3. Tendo o expert concluído pela inexistência de defeitos na condução do tratamento médico-hospitalar do pai dos autores e pela não demonstração de nexo causal entre os danos sofridos e a conduta hospitalar adotada, além de não haver elementos hábeis a afastar a conclusão obtida, incabível o reconhecimento da responsabilidade civil da parte.
4. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, constituiu fato público e notório, dispensável de ser explicada. 4.1. A lotação dos hospitais, a criação de hospitais de campanha, o cansaço das equipes técnicas e a falta de produtos essenciais para o dia a dia do trabalho hospitalar foram objeto de reiteradas matérias jornalísticas, sendo agravadas pelas ondas de infecção. 4.2. Eventual falha nos deveres de informação ou no isolamento de pacientes deve ser sempre analisada com fundamento no panorama fático apresentado.
5. Recurso conhecido e não provido.